Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-77.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000462-77.2019.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLIENE BRAGA CASTRO DOS SANTOS e outros (5) Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM, EMANOELLA GRANJA BARBOSA AMORIM, BRUNO DE ARAUJO CASTRO APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA e outros (5) Advogado(s):BRUNO DE ARAUJO CASTRO, EMANOELLA GRANJA BARBOSA AMORIM, RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NULIDADE DE SENTENÇA POSTERIOR. RECURSOS PREJUDICADOS. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em cumprimento de sentença, determinou a atualização do crédito pelo Núcleo de Precatórios e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC. A controvérsia decorre da existência de cumprimento de sentença anterior, já transitado em julgado, no qual foram homologados os cálculos e determinada a expedição de precatório, bem como da posterior propositura de novo cumprimento para cobrança de encargos legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a sentença posterior que extinguiu cumprimento de sentença já acobertado pela coisa julgada; e (ii) saber se subsiste interesse no julgamento das apelações interpostas contra decisão eivada de nulidade. III. Razões de decidir 3. Verifica-se que houve formação de coisa julgada sobre a sentença anterior que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório, não sendo possível sua revisão fora das hipóteses legais, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 502 do CPC. 4. A sentença posterior, ao extinguir o cumprimento de sentença já encerrado, reabriu indevidamente processo findo, sem amparo legal, configurando nulidade absoluta, cognoscível de ofício. 5. Declarada a nulidade da sentença impugnada, resta prejudicado o exame das apelações, por ausência de decisão válida a ser apreciada. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos conhecidos e prejudicados. Sentença anulada de ofício. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que, em cumprimento de sentença, extingue processo já acobertado pela coisa julgada. 2. Reconhecida a nulidade da decisão recorrida, restam prejudicados os recursos interpostos contra ela”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502 e 924, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8000462-77.2019.8.05.0052, em que figura como Apelantes e Apelados o Município de Casa Nova e, de outro lado, Carliene Braga Castro dos Santos e outros (4), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos recursos e julgá-los prejudicados e, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator